Tribunal: TJSP
Processo: 2043244-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
r ao procedimento de gastroplastia no tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula 97 do TJSP e entendimento do C. STJ. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise da tutela provisória de urgência. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043244-42.2023.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela para realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores. Insurgência da autora, indicando a necessidade de realização de procedimentos, tendo o excesso de pele afetado inclusive sua saúde mental. Acolhimento. Relatório médico que atesta o risco de dano e a necessidade de realização, pela autora, de cirurgias reparadoras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela para realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores. Insurgência da autora, indicando a necessidade de realização de procedimentos, tendo o excesso de pele afetado inclusive sua saúde mental. Acolhimento. Relatório médico que atesta o risco de dano e a necessidade de realização, pela autora, de cirurgias reparadoras com o propósito complementar ao procedimento de gastroplastia no tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula 97 do TJSP e entendimento do C. STJ. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise da tutela provisória de urgência. Recurso provido.